Tribunal: STF
Processo: ARE 1469229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇAO CRIMINAL - VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA (7 VÍTIMAS) - PRELIMINARES: PEDIDO DE EXTINÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS N° 1.0697.14.002656-11001 - ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA ABARCANDO OS DOIS PROCESSOS CONEXOS - NULIDADE POR OFENSA À PARIDADE DE ARMAS, AO CONTRADITÓRIÓ AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO (PAS NULLITÉ SANS GRIEF) - INTELIGÊNCIA DO ART. 563, CPP - NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - SENTENÇA PROLATADA NO ÂMBITO DO PROJETO PONTUALIDADE INSTITUÍDO PELO TJMG - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE POR OFENSA AO CONTRDITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS - IMPERTINÊNCIA - PROVA JUNTADA NOS AUTOS PELA DEFESA - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA - INVIABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – TESES MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - PREFACIAIS REJEITADAS MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA— MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS - CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME— AUMENTO JUSTO E ADEQUADO PARA OS FINS DE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS CRIMES - REPRIMENDA MANTIDA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - MANUTENÇÃO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA E DA DIRETA VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS ASSUMIDOS PELO APELANTE QUANDO DA INVESTIDURA - INTELIGÊNCIA DO ART. 92, I, ALÍNEA a, CP - SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA - NECESSIDADE - PRESENÇA DE JUSTO RECEIO DE QUE O APELANTE VOLTE A DELINQUIR NO DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 319, VI, CPP) - RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV, LV e XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido’ (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido’ (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’ (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta a inaplicabilidade, no caso, da Súmula nº 279/STF, ressaltando que “nas razões do Recurso Extraordinário foi indicado precedente desse Pretório Excelso (Habeas Corpus nº 166.373) que confirma a tese defensiva, bem como a existência de Tema fixado pelo STF (Tema nº 712)”. 



    Alega, ainda, que “é inconstitucional admitir manifestação acusatória após as alegações finais defensivas, ainda mais contendo argumentos utilizados na sentença para negar teses da defesa. Ademais, há contradição, na medida em que o Exmo. Relator indica o Tema 424, que supostamente aponta ausência de repercussão geral de tema relativo a indeferimento de produção de provas e, ainda sim, determina a devolução dos autos ao tribunal de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil”.



    Por fim, ressalta que “as circunstâncias concretas do caso poderiam ser conhecidas de ofício, em sede de Habeas Corpus”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Da mesma forma, o Plenário desta Corte já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Além disso, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Veja-se, nesse sentido, as ementas dos seguintes precedentes:



    Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença penal condenatória. 



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1459546-AgR, de que sou Relator)



    Ementa: DIREITO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES . AUTORIA DELITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF . 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença penal condenatória. 



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento



    (ARE 1460899-AgR, de que sou Relator)



    Quanto à alegação de que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral da matéria - critérios de individualização da pena (Tema nº 712) -, não assiste razão à parte embargante. O recorrente foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 215 do Código Penal. Esta Corte, examinando o julgamento do ARE nº 666.334, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: na hipótese do crime de tráfico de drogas, “[a]s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. Sendo assim, verifica-se o que o Tema nº 712 trata de questão alheia à controvérsia destes autos.



    Não bastasse isso, o STF, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011. Sendo assim, no ponto relativo ao enquadramento, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, verifica-se que as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente